Tribunal: TJSP
Processo: 0030254-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado e porte de munições de uso permitido. Art. 157, §2o, II e V e §2o-A, I, por duas vezes, c.c. art. 61, II, h, e art. 70, todos do CP, além do art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo majorado e porte de munições de uso permitido. Art. 157, §2o, II e V e §2o-A, I, por duas vezes, c.c. art. 61, II, h, e art. 70, todos do CP, além do art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade, com base em seus atributos pessoais. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030254-58.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente ALEXANDRE MARCELO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
2
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Processo de origem: 1524232-26.2019.8.26.0228
Impetrante/Paciente: Alexandre Marcelo dos Reis
Voto no 15278
Habeas Corpus. Roubo majorado e porte de
munições de uso permitido. Art. 157, §2o, II e V e
§2o-A, I, por duas vezes, c.c. art. 61, II, h, e art.
70, todos do CP, além do art. 14 da Lei
10.826/03, na forma do art. 69 do CP. Pedido
para que o paciente aguarde a tramitação
processual em liberdade, com base em seus
atributos pessoais. Descabimento. Presentes os
requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou.
Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a
soltura. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de ALEXANDRE MARCELO DOS REIS, alegando, em síntese,
que está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da 27o Vara Criminal da
Barra Funda.
Em carta manuscrita, pelo que se pode depreender, o
impetrante requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva.
Menciona a resolução do CNJ, para o atual momento de
pandemia do novo Coronavírus, a qual dispõe em seu art. 4, inciso I, que haja uma
reavaliação das prisões preventivas que excedam 90 dias. Além disso, há a
recomendação de reavaliação para presos que estejam em unidade com ocupação
acima da capacidade e que não dispõem de equipe de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
3
Sustenta que se enquadra em todos os grupos supracitados,
justificando seu pedido de liberdade provisória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 07/08).
Vieram as informações (fls. 12), e a d. Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, tem-se que o réu
foi denunciado por incurso ao art. 157, §2o, II e IV e §2-A, I, por duas vezes, c.c art.
61, II, h, e art. 70, todos do CP, e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do
CP.
Segunda a exordial acusatória, no dia 08 de outubro de 2019,
por volta das 01h25min, na Rua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, no 81,
Morumbi, agindo em concurso previamente ajustado e em unidade de desígnios com
DANIEL FERNANDO DOS SANTOS e ao menos um terceiro agente que restou
não identificado, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo e violência real, joias e relógios variados, avaliados em R$
40.000,00 (quarenta mil reais), de propriedade de ROBERTO DE CASTRO
VINEVSKI e NORA MARIA ALVES VINEVISKI, ambos maiores de 60
(sessenta) anos, que tiveram suas liberdades restringidas.
Ainda, consta que no mesmo dia, por volta das 01h45min, no
imóvel vizinho ao supracitado, o paciente e DANIEL, possuíam e portavam um
carregador de pistola Glock 380 com 03 (três) munições íntegras e outro com 04
(quatro) munições integras, acessórios e munições de uso permitido, sendo que o
faziam sem autorização legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
4
Ressalta-se aqui, por oportuno, o ensinamento de
NORBERTO AVENA:
“Entende-se
justificável
a
prisão
preventiva para a garantia da ordem pública quando
a permanência do acusado em liberdade, pela sua
elevada periculosidade, importar intranquilidade
social em razão do motivado receio de que volte a
delinquir.” (Processo Penal Esquematizado. São Paulo:
Método, 2012. págs. 927 e 929).
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
As condutas tipificadas como criminosas, ora imputadas ao
paciente, merecem resposta firme do Estado capaz de afastar a sensação de
impunidade, desassossego e intranquilidade social.
Entretanto, diga-se que o juízo que aqui se realiza não se
vincula à culpabilidade do paciente, fato que será melhor analisado durante a
tramitação processual ordinária, onde se resguardará maiores elementos de convicção
a respeito do grau de comprometimento deste.
De qualquer modo, estão presentes, além dos indícios de
autoria e prova da materialidade, os demais requisitos necessários para a manutenção
da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública.
Importante ressaltar que consta da denúncia que as vítimas do
roubo são pessoas idosas, que tiveram sua residência invadida e ficaram sob a
ameaça de arma para que fossem entregues os seus bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
5
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais do
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RECORRENTES.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 2. In casu, presentes elementos concretos a justificar
a imposição da segregação antecipada. As instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
6
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a gravidade da conduta perpetrada, a
revelar a periculosidade dos recorrentes que, que
adentraram na residência das vítimas, e, munidos de armas
de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos
com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2
celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se consumado
porque uma das vítimas conseguiu acionar um amigo que
comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias que,
somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC
94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/06/2018,
DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente
caso, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às
circunstâncias que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
7
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO MEIO
SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1.
É
inadmissível
o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva,
ante
a
necessária
incursão
probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em
habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos extraídos dos autos, a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
8
evidenciada pela quantidade de droga apreendida - mais de
22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018,
DJe
29/06/2018). (Grifos nossos).
Convém mencionar que a atual situação de pandemia não
autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional,
sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente.
Ainda, não restou devidamente comprovado pela d. defesa
que o paciente faz parte do grupo de risco, bem como que não pode receber
tratamento no interior do estabelecimento prisional.
De outro lado, não se verifica excesso de prazo. O prazo para
que se conclua o término da instrução criminal, em se cuidando de réus presos, deve
ser analisado caso a caso, só configurando constrangimento ilegal quando o atraso for
manifesto e injustificado, o que, inequivocamente, não houve no caso em tela.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
9
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES
(TRÊS
VEZES).
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA.
NULIDADE.
RECONHECIMENTO
DO
RÉU.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
REGULAR
PROCESSAMENTO
DO
FEITO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 64/STJ. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. É firme o entendimento deste
Tribunal que a inobservância das formalidades legais para
o reconhecimento pessoal do acusado não traz como
necessária decorrência a nulidade da prova, sendo válido o
ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei,
notadamente quando amparado em outros elementos de
prova. 2. Apresentada fundamentação concreta com esteio
na reiteração delitiva do réu, que ostenta extensa folha de
antecedentes criminais, não há falar-se em ilegalidade do
decreto prisional. 3. Havendo a indicação de fundamentos
concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela
cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. 4. É uníssona a jurisprudência desta Corte no
sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de
prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora
injustificável, impondo-se a adoção de critérios de
razoabilidade no exame de sua ocorrência. 5. O
processamento da respectiva ação penal vem transcorrendo
de forma regular, encontrando-se o paciente preso
preventivamente desde 15/8/2017, recebida a denúncia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030254-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15278
10
4/9/2017, sendo designada audiência em continuação para
interrogatório
do
réu,
debates
e
julgamento para
23/11/2018, em virtude de pedido da defesa, que insistiu na
oitiva das testemunhas faltantes. 6. Consoante o acórdão
impugnado, verificou-se que em 17/7/2018 foi realizada
audiência de instrução, oportunidade em que, embora o
Juízo a quo tenha informado que possível demora não
ensejaria a concessão da liberdade provisória, a defesa
insistiu na oitiva das testemunhas faltantes, incidindo,
assim, a Súmula n. 64/STJ - Não constitui constrangimento
ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela
defesa. 7. Habeas corpus denegado.” (HC 466.811/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 19/11/2018). (Grifos nossos).
Cumpre salientar que não há qualquer demonstração de
desídia da autoridade coatora que possa causar eventual demora na tramitação do
processo, restando claro que foram tomadas todas as providências e medidas cabíveis
para dar andamento correto ao feito, uma vez que a audiência de instrução e
julgamento já até mesmo se encerrou em 01 de outubro de 2020.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade
impetrada agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato
que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus, interposta em favor de ALEXANDRE MARCELO DOS REIS.
Reinaldo Cintra
Relator